Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736626-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELO PEREIRA BEZERRA AGRAVADO: VANUSA SOARES FAGUNDES, LUCIMARA SOARES FAGUNDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Paulo Marcelo Pereira Bezerra pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar de permitir o livre acesso do agravante na área objeto da decisão liminar de ID no 159620530. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que a área em litígio é ocupada de forma coletiva, sendo que a decisão liminar de ID no 159620530, proferida pelo juízo singular, não tem o condão de impedir o agravante de ingressar em sua área e tampouco de usufruir a sua posse. Afirma que a referida liminar não proibiu o agravante de ingressar no seu domicílio livremente, de modo que restringir a sua livre locomoção se mostra desarrazoado e desproporcional. Argumenta que a decisão agravada viola a composse garantida ao agravado, nos termos do artigo 1.199, do Código Civil. Esclarece que, à época da decisão que concedeu a liminar (ID no 155004360), a edificação do agravante, conforme ilustração constante no agravo de instrumento, era aquela designada como número 01 e das agravadas era de número 06. Destaca que se trata de áreas distintas dentro da mesma ocupação coletiva e de acessos individualizados. Afirma que, por tais razões, não houve restrição do acesso do agravante ao seu domicílio. Colaciona o georreferenciamento da área individualizada de ambas as partes, a fim de demonstrar que o acesso do agravante é independente, razão pela qual não tem o condão de afrontar a posse concedida às agravantes. Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que, em razão da demolição de seu domicílio, e de sua extrema condição de vulnerabilidade, não tem local para armazenar os seus pertences e os animais ainda estão sem cuidados. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos das decisões interlocutórias (ID’s no 169759645 e no 169869871) e que se permita o livre acesso do Agravante à área designada pelo número 01 no relatório do DF-LEGAL. É o relatório. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, não se verifica qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Isso porque, a decisão proferida pelo Juízo singular em sede de pedido de reconsideração, deferiu ao agravante o direito de retirar seus pertences e animais do imóvel, com o acompanhamento de oficial de Justiça. De igual modo, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se afiguram relevantes. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Conforme consignado em id 155004360, a permanência da omissão das autoridades locais no equacionamento do conflito exige a adoção de outras providências, no resguardo de um mínimo de civilidade. Portanto, considerando-se que está configurada situação de verdadeiro faroeste na região do conflito, sem que as polícias civil e militar do Distrito Federal logrem impor uma mínima autoridade no local, e sem que qualquer dos órgãos competentes locais logre assegurar um mínimo de legalidade ali, determino a expedição de ofício à Polícia Federal do Distrito Federal, solicitando-se apoio na contenção da selvageria que desponta nas narrativas vindas aos autos, comunicando-se ao Juízo as providências adotadas, em dez dias. Reitere-se também o ofício à PMDF e à PCDF, conforme determinado em id 16959426, requisitando informações, em cinco dias, sobre as providências adotadas sobre a barbárie informada nestes autos. Esclareço ao réu que a decisão de id 159620530 concedeu, efetivamente, a manutenção de posse à parte autora, ao passo que cominou a ele a obrigação de não as molestar ou veicular ameaças, sob pena de multa. A petição de id 169659364 afirma que as autoras estariam ameaçando ‘aqueles que ingressarem na área’ e postula a garantia de ‘livre acesso do requerido’ ao imóvel litigioso, o que corresponde à confissão de que estão a ingressar na área cuja posse foi concedida precariamente às autoras. Em resumo, o réu confessa estar desrespeitando a liminar, reiterando atos de turbação, o que não é admissível. Em face do exposto, indefiro o pedido de id 169659364, posto que afrontoso à decisão preclusa de id 159620530 e advirto o réu de que a reiteração dos atos de turbação implicará, além da multa já cominada, na responsabilidade criminal pela desobediência à decisão judicial” (destacou-se). Veja-se, ainda, o teor da decisão de ID no 159620530, dos autos de origem, “Em que pese a ausência de substrato jurídico para o reconhecimento de posse por ambas as partes, na medida em que o imóvel disputado é público e com relevância ambiental, as notícias que vêm pontuando o presente feito indicam a necessidade de providências voltadas a um mínimo de pacificação na região, pois está mais que evidente que não se pode esperar qualquer conduta mais proativa do poder público local na coibição do processo de expansão criminosa da malha urbana na região de Ponte Alta. As provas até agora colhidas demonstram, de modo suficiente, a ocupação do imóvel pelos autores, sob a habitual condescendência do poder público. A liminar fora denegada na decisão inaugural pela circunstância de não estar claro o tempo da turbação. Contudo, as insistentes denúncias de supostas condutas intimidatórias perpetradas pelos réus denotam que a turbação é atual, vem ocorrendo no presente momento, o que confere subsídio suficiente para a tutela interdital, mormente porque evidencia-se o franco caminhar para um confronto pessoal entre os envolvidos, pondo em risco a vida e integridade física de todos, autores e réus. Em face do exposto, defiro, em modo provisório, a manutenção da posse do imóvel disputado neste feito em favor da parte autora. Comino aos réus a obrigação de não molestar, por qualquer modo, a posse da parte autora, inclusive por meio de ameaças, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação que venha a ser comprovadas nos autos, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal pertinente. Além da intimação por publicação, que já valerá para firmar a obrigação ora cominada, determino também a expedição de mandado de intimação dirigido aos réus, para que tomem pessoalmente ciência da presente decisão. Advirto aos autores que também deverão manter distância segura dos réus, não provocando qualquer conflito desnecessário. Oficie-se ao DF Legal, reiterando a solicitação de providências na realização mínima de sua atribuição legal, ou seja, para que fiscalize as denúncias de avanço das ocupações e edificações erguidas criminosamente na região do conflito. Oficie-se o IBRAM, indagando se há alguma operação de fiscalização e coibição dos danos ambientais na região do conflito, que é de elevada sensibilidade ambiental. Como está mais que evidente que é inútil esperar alguma efetividade das ações dos órgãos locais na contenção do avanço das ilegalidades em Ponte Alta, oficie-se à Polícia Federal e ao IBAMA, informando da ocorrência do avanço de danos ambientais graves e do processo de urbanização empreendida criminosamente na região de Ponte Alta, e solicitando-se providências para a fiscalização e coibição dos diversos ilícitos ali ocorrentes. Considerando-se a notória inércia por parte do DF Legal ante o avanço das invasões na região, não obstante a comunicação deste Juízo há um ano, represento o atual secretário daquela repartição por improbidade administrativa, consistente na condescendência para com o processo de invasão e destruição ambiental em imóvel público, mediante parcelamento e edificações erguidas ilegalmente na região do conflito posto nestes autos. Encaminhe-se por ofício cópia desta decisão ao Exmo. Sr. Procurador-Geral do MPDFT, formalizando a representação e sugerindo a instauração do competente procedimento de inquérito civil público. Oficie-se ao Il. Delegado da 20a DP, informando a ocorrência de denúncia sobre anúncios de vendas de lotes no imóvel público disputado neste feito, para fins de instrução do IP 286/2023-20a DP. No mais, digam as partes se pretendem a produção de mais alguma prova. Publique-se; ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público”. Veja-se, por fim, a decisão proferida por ocasião do pedido de reconsideração, litteris: “Se o poder público executou a demolição da edificação erguida pelo réu, é lógico que ele não tem o direito de manter animais ou móveis no local. Não obstante, defiro-lhe o direito de retirar seus pertences e animais do imóvel, com o acompanhamento de oficial de justiça. Deste modo, expeça-se, com celeridade, mandado para a busca e remoção dos pertences e animais do réu, podendo a diligência ser acompanhada de apoio de força policial, autorizada a remoção de obstáculos ou arrombamento de portões, em caso de resistência pelas autoras. No mais, designe-se data para a audiência determinada”. Com efeito, diante da demolição do imóvel do agravante, do imenso conflito da área em disputa e, ainda, diante do deferimento do pedido de retirada dos animais e pertences do agravante do local em litígio, afigura-se prudente a manutenção da decisão resistida até que seja efetivado o contraditório perante o Juízo singular, a fim de comprovar as alegações de composse trazidas nesse recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .